Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
AGRAVADO(S):
ALPALICE MARIA MARTINS PINTO
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra a decisão singular que, ao receber os Embargos à Execução n. 1001560-43.2020.8.11.0012 opostos por ALPALICE MARIA MARTINS PINTO e ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS, concedeu-lhe efeito suspensivo, nos termos do §1o do art.919 do CPC/15, para sobrestar a Execução de Título Extrajudicial no 1000564-45.2020.8.11.0012 ajuizada pela cooperativa agravante, mediante redução a termo da caução ofertada, com a devida averbação na matrícula do imóvel ofertado em garantia.
Relata a parte recorrente que em 09/09/2016, os agravados emitiram em seu favor a Cédula de Crédito Bancário n. B61431166 -5, no valor de R$ 282.358,63, a ser pago em 4 (quatro) parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento para 28/10/2017 e vencimento final em 28/10/2020. Porém, inadimplida a terceira prestação, houve o vencimento antecipado do débito, dano, pois, azo ao manejo da execução para a cobrança do saldo devedor que, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, remonta R$235.653,01.
Ainda segundo a narrativa, os executados opuseram Embargos à execução suscitando, em apenas três parágrafos, que estariam preenchidos os requisitos da tutela provisória, sob o único argumento de que as cláusulas contratuais estariam sendo cobradas de forma abusiva, ocasionando assim excesso de execução.
Inconformada, a cooperativa embargada sustenta que simples alegação de abusividade de encargos não é suficiente para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos.
Aduz, no mais, que em nenhum momento o magistrado discorreu sobre os motivos pelos quais entendeu estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa discutir a tese recursal por ocasião da análise do mérito deste agravo, a exequente não demonstrou concretamente o risco de dano grave que não possa aguardar o julgamento pelo colegiado.
Com isso, conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa a fim de propiciar uma análise final mais acurada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora